Tribunal: STM
Processo: 7001144-61.2023.7.01.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): GUIDO AMIN NAVES
Órgão julgador: GUIDO AMIN NAVES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. DEFESA. ART. 299 DO CPM. DESACATO A MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. INIMPUTABILIDADE. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO. AFASTAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. MAIORIA.
1. O delito de desacato a militar, tipificado no art. 299 do Código Penal Militar (CPM), configura-se pela conduta de menosprezar ou desrespeitar militar no exercício de função ou em razão dela, exigindo o dolo, que é a vontade livre e consciente de agir.
2. Não foi demonstrado ou evidenciado nenhum elemento que pudesse suprimir ou prejudicar a capacidade da Apelante de entender a ilicitude de seus atos no momento dos fatos.
3. A prova testemunhal colhida durante a instrução criminal foi harmônica ao demonstrar a autoria e a materialidade do delito, confirmando que a Apelante proferiu ofensas contra o Oficial no exercício de sua função.
4. O sentimento particular do Ofendido em relação à ofensa é irrelevante para a configuração do crime de desacato, que se consuma com a prática de qualquer ato que traduza o menosprezo à autoridade militar.
5. Não se verificaram nos autos quaisquer causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade que pudessem beneficiar a Apelante, restando devidamente comprovada a intenção de desrespeitar a autoridade do militar.
6. Sentença condenatória mantida. Recurso desprovido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 12/08/2025 A
14/08/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7001144-61.2023.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: JANAINA DOS SANTOS BISPO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): TELMO BERNARDO BATISTA (OAB RJ180233)
ADVOGADO(A): ANGELO MÁXIMO MACEDO DA CONCEIÇÃO (OAB RJ135172)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 12/08/2025, às 13:30, a 14/08/2025, às 18:00, na sequência 29, disponibilizada no
DE de 09/06/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO
APELO DEFENSIVO, MANTENDO NA ÍNTEGRA A SENTENÇA RECORRIDA,
POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO E A MINISTRA SAFIRA MARIA DE
FIGUEREDO CONHECIAM E DAVAM PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO,
A FIM DE REFORMAR A SENTENÇA RECORRIDA, E ABSOLVIAM A CIVIL
JANAÍNA DOS SANTOS BISPO, COM FUNDAMENTO NO ART. 439, ALÍNEA
"E", DO CPPM. O MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS

VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7001144-61.2023.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
APELANTE: JANAINA DOS SANTOS BISPO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): TELMO BERNARDO BATISTA (OAB RJ180233)
ADVOGADO(A): ANGELO MÁXIMO MACEDO DA CONCEIÇÃO (OAB RJ135172)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. DEFESA. ART.
299 DO CPM. DESACATO A MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. INIMPUTABILIDADE. NÃO RECONHECIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
DOLO.
AFASTAMENTO.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. MAIORIA.
1. O delito de desacato a militar, tipificado no art. 299 do Código Penal Militar
(CPM), configura-se pela conduta de menosprezar ou desrespeitar militar no
exercício de função ou em razão dela, exigindo o dolo, que é a vontade livre e
consciente de agir.
2. Não foi demonstrado ou evidenciado nenhum elemento que pudesse suprimir
ou prejudicar a capacidade da Apelante de entender a ilicitude de seus atos no
momento dos fatos.
3. A prova testemunhal colhida durante a instrução criminal foi harmônica ao
demonstrar a autoria e a materialidade do delito, confirmando que a Apelante
proferiu ofensas contra o Oficial no exercício de sua função.
4. O sentimento particular do Ofendido em relação à ofensa é irrelevante para a
configuração do crime de desacato, que se consuma com a prática de qualquer
ato que traduza o menosprezo à autoridade militar.
5. Não se verificaram nos autos quaisquer causas excludentes de ilicitude ou
culpabilidade que pudessem beneficiar a Apelante, restando devidamente
comprovada a intenção de desrespeitar a autoridade do militar.
6. Sentença condenatória mantida. Recurso desprovido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade com o Extrato da Ata de
Julgamento, por maioria de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação
da Defesa, para manter, na íntegra, a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
7001144-61.2023.7.01.0001
40001374146.V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 14 de agosto de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação (AP) interposto pela Defesa constituída da
civil JANAINA DOS SANTOS BISPO, contra a Sentença proferida pelo Juízo da 1ª
Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, de 25/10/2024, nos autos da Ação Penal
Militar (APM) nº 7001144-61.2023.7.01.0001, que julgou procedente a pretensão punitiva
para condená-la à pena de 6 (seis) meses de detenção, como incursa nas sanções do art. 299
do CPM (desacato a militar), com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito
de recorrer em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
Em suma, narrou a Denúncia:
[...]
Demonstram os autos de prisão em flagrante que no dia 02 de agosto de 2023, por volta das
08h30, no Campo de Sampaio, Vila Militar - Rio de Janeiro, RJ, a denunciada se dirigiu ao
Ofendido Major JOÃO PAULO DA COSTA ARAÚJO ALVES, Superior de Dia da Guarnição
da Vila Militar, durante a preparação para a parada diária, com palavras, o chamando de
“moleque”, e com gestos ofensivos na frente de, aproximadamente, 75 militares subordinados
ao Ofendido. Ato contínuo, o Ofendido efetuou a prisão em flagrante da Denunciada (evento
1, INIC1).
Ressalta-se que, conforme o contido nos autos da APF e relato testemunhal, a Denunciada
entrou com seu veículo, sem permissão, em uma área sob administração militar, onde existe
uma cancela e não aberta para veículos civis, sendo que, no momento em que a tropa se
preparava para a atividade de parada diária, abordou o Ofendido em razão de suposta
manobra cometida de forma errada por motorista de viatura militar. Neste momento, começou
a desferir palavras agressivas ao ofendido dizendo que o motorista era um “moleque” e que
“a tropa é o espelho de seu comandante”, o chamando de “moleque” também, além de ter
apontado o dedo para o Ofendido. Ainda, quando solicitado a Denunciada para que retirasse
seu veículo, esta se recusou a obedecer (evento 1, P_FLAGRANTE2 e INIC1).
Durante a oitiva das testemunhas, estas confirmaram o ocorrido (evento 1, INIC1: fls. 08/09,
11/12, 14/15).
Assim, diante dos fatos trazidos à colação, conclui-se que a conduta da Denunciada perante o
militar configura o delito de desacato.
Isso posto, estando a civil JANAÍNA DOS SANTOS BISPO incursa nas sanções do artigo 299
do Código Penal Militar, ofereço a presente denúncia [...].
A Denúncia foi recebida em 24/11/2023 (evento 1, arq. 2, da APM).
A Acusada foi regularmente citada (eventos 23 da APM).
Foram ouvidos, em Juízo, o ofendido e 3 (três) testemunhas arroladas pelo
Ministério Público Militar (eventos 108, 109, 110 e 111 da APM).
Por Decisão de 26/4/2024, o Juiz Federal da Justiça Militar deferiu o
requerimento da Defesa e determinou a instauração de Incidente de Insanidade Mental.
7001144-61.2023.7.01.0001
40001374146.V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Acusada foi qualificada e interrogada (eventos 152, 153, 154 da APM).
O MPM, em Alegações Escritas, argumentou terem sido comprovadas a autoria
e materialidade do delito. Ao final, requereu que “seja julgada procedente a imputação
exposta na exordial acusatória, condenando-se a ré na pena do art. 299, do Código Penal
Militar [...].” (evento 170 da APM).
Já a Defesa, também em Alegações Escritas, requereu a absolvição da Acusada
e, alternativamente, em caso de condenação, a aplicação das atenuantes do art. 72 do CPM;
ou, ainda, a aplicação do art. 84 do CPM.
Em 25/10/2025, o Juiz Federal da Justiça Militar decidiu condenar a
civil JANAÍNA DOS SANTOS BISPO, como incursa no art. 299 do CPM (desacato a
militar), à pena final de 6 (seis) meses de detenção, com o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos e com o direito de apelar em liberdade (evento 182 da APM).
Em 19/11/2024, a Defesa interpôs o presente recurso de Apelação,
argumentando, em síntese, em suas Razões, que há incerteza em relação à condição mental da
Ré à época dos fatos; que a Apelante teria tido seu veículo fechado por uma viatura militar, o
que teria causado um descontrole emocional; e que não teria havido o animus
ofendendi (evento 220 da APM).
Ao final, requereu a reforma da Sentença condenatória e a absolvição da
Apelante com fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM (evento 220 da APM).
Em Contrarrazões, o MPM requereu o desprovimento do recurso de Apelação
interposto pela Ré, com a consequente manutenção da Sentença condenatória, por seus
próprios e jurídicos fundamentos (evento 224 da APM).
A SEJUD certificou, em 20/2/2020, que nada consta naquela Secretaria em
relação à Apelada (evento 4 da AP).
A Procuradoria da Geral da Justiça Militar, pelo Parecer da lavra do Dr.
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE, Subprocurador-Geral da Justiça Militar, manifestou-se pelo
conhecimento e pelo desprovimento do recurso defensivo (evento 8).
O e. Ministro Revisor teve vista dos autos.
VOTO
Trata-se de Recurso de Apelação (AP) interposto pela Defesa constituída da
civil JANAINA DOS SANTOS BISPO contra a Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Auditoria
da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, de 25/10/2024, nos autos da Ação Penal Militar (APM)
nº 7001144-61.2023.7.01.0001, que julgou procedente a pretensão punitiva para condená-la à
pena de 6 (seis) meses de detenção, como incursa nas sanções do art. 299 do CPM (desacato
a militar), com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de recorrer em
liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
7001144-61.2023.7.01.0001
40001374146.V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Sustenta a Defesa, em razões recursais, que há incerteza quanto ao estado
psicológico da Apelante no momento dos fatos; que o Incidente de Insanidade Mental
instaurado não determinou sua condição psiquiátrica ou psicológica naquela oportunidade;
que a Apelante trafegava pela Avenida Duque de Caxias, Vila Militar, quando teve seu
veículo fechado por uma viatura do Exército; que a frase “a tropa é espelho do guia” não
configuraria uma ofensa à vítima; que a própria vítima, em juízo, afirmou que não se sentiu
ofendida; que a Apelante, no final do dia, pediu desculpas; que não há prova de dolo; que
houve omissão da autoridade militar, pois deveria ter sido determinada a identificação do
motorista infrator; e que deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo.
Razão não assiste à Defesa. Senão, vejamos.
O crime de desacatar militar está assim previsto no CPM:
Art. 299. Desacatar militar no exercício de função de natureza militar ou em razão dela.
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, se o fato não constitui outro crime.
Vale citar a oportuna lição de Enio Luiz Rosseto1 sobre o elemento subjetivo do
crime de desacato a militar:
"É o dolo, a vontade livre e consciente de menosprezar o militar no exercício da função. É
necessário que o agente saiba estar irropgando ofensa ao militar. Requer um especial fim de
agir, com o desiderato de menoscabar o militar."
Para Guilherme de Souza Nucci, o verbo desacatar:
"[...] quer dizer desprezar, faltar o respeito ou humilhar [...] o sujeito ativo pode ser qualquer
pessoa, desde que o passivo secundário (o principal é o Estado) seja militar no exercício da
função ou atuando em função dela [...]. (Código Penal Militar Comentado. São Paulo. Revista
dos Tribunais. 2013. pp. 396 e 398)."
Quanto ao estado psíquico da Apelante, assim concluiu o Laudo Pericial
(evento 66 do Incidente de Insanidade Mental nº 7000472-19.2024.7.01.000)
"EXAME PSÍQUICO:
Pericianda compareceu a sala de entrevista deambulando normalmente, atendeu
adequadamente pelo chamado do seu nome, sentou-se de forma correta no local indicado,
manteve-se atenta e focada a entrevista. Apresentou-se calma, em consciência clara, lúcida,
eutímica, euprosexia. Soube informar adequadamente sobre dados pessoais, têmporo-
espaciais e circunstanciais, encontrando-se globalmente orientada. Memória preservada.
Normopragmática. Apresentou-se com aparência cuidada, vestes adequadas à ocasião, em
boas condições de higiene pessoal e asseio. Sem alterações da sensopercepção. Discurso é
coerente. Pensamento lógico-formal preservado. Psicomotricidade normal. A fala é clara, tom
de voz adequado, bem articulada e compreensível. Neste momento, juízo crítico da realidade
preservado. Neste momento, não há indícios de ideação suicida.
Conclusão: Neste momento, observamos exame psíquico sem alterações.
QUESITOS A SEREM RESPONDIDOS:
7001144-61.2023.7.01.0001
40001374146.V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

➤ Quesitos do advogado da pericianda (Defesa):
1) A acusada era ao tempo da ação, em razão de seu quadro psicológico, psiquiátrico
inteiramente incapaz de entender o caráter criminoso do fato ou de determinar-se de acordo
com esse entendimento?
R: Segundo relato da própria pericianda (vide HDA), não. Observamos cópia de documento
médico nos autos do processo, datado de 23/09/2023, assinado pelo Dro Alberto L.S. Correia
(CRM
52
111693-2),
indicando
quadro
de
transtorno
de
ansiedade.
Neste
contexto, salientamos que quadros de transtorno de ansiedade, via de regra, não alteram a
capacidade de entendimento ou autodeterminação do indivíduo. Contudo, não podemos
afirmar sobre o estado de saúde mental pretérito da pericianda, de forma peremptória, pois
não a examinamos à época dos fatos.
2) Em caso negativo, era a acusada, em razão do seu quadro psicológico e psiquiátrico,
parcialmente capaz de entender o caráter criminoso do fato ou de determinar-se de acordo
com esse entendimento?
R: Segundo relato da pericianda (vide HDA), a própria faz menção ao seu pleno
entendimento em relação ao fato [... " Eu tinha plena consciência sobre todo ocorrido,
inclusive sobre minha conduta, naquele dia só tomei a atitude que entendia ser justa, pois eu
fui vítima" (sic)...]. Conforme descrito na resposta ao quesito anterior, num eventual quadro
de transtorno de ansiedade, via de regra, esse não altera a capacidade de entendimento ou
autodeterminação do indivíduo. Contudo, não podemos afirmar sobre o estado de saúde
mental pretérito da pericianda, de forma peremptória, pois não a examinamos à época dos
fatos.
3) Em uma análise da situação mental da acusada ao tempo da ação, conjugando-se com
laudos, receitas e documentos que informam o histórico mental da mesma, podem os peritos
informar se na época dos fatos Janaina Bispo era portadora de alguma doença mental,
retardo mental completo ou incompleto?
R: Neste momento, procedida a avaliação psiquiátrica da pericianda e analisado os autos do
processo em tela, entendemos que a pericianda não era portadora de retardo mental à época
dos fatos. Outrossim, salientamos que consta cópia de documento médico nos autos do
processo, datado de 23/09/2023, assinado pelo Dro Alberto L.S. Correia (CRM/RJ 52 111693-
2), indicando quadro de transtorno de ansiedade. Contudo, não podemos afirmar sobre o
estado de saúde mental pretérito da pericianda, de forma peremptória, pois não a examinamos
à época dos fatos.
4) Há outras informações ou esclarecimentos que os senhores peritos entendam necessárias?
Quais?
R: Apenas consignar que nos autos do processo em epígrafe observamos cópia de prescrição
médica da pericianda, assinada pela Dr Katia de V. Mathias (CRM 52 76583- 0), datado de
28/07/2023, data essa anterior ao fato em análise, que teria ocorrido em 02/08/2023. Neste
contexto, entendemos que a profissional retromencionada talvez possa melhor esclarecer sobre
o quadro clínico da pericianda à época dos fatos.
➤Quesito formulado pelo Ministério Público Militar: Caso os Senhores Peritos tenham
respondido afirmativamente ao quesito 3 da defesa, constante do evento 8, pergunta-se: Em
razão dessa doença mental e/ou retardo mental completo ou incompleto, era a acusada
inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com
esse entendimento? R: Vide resposta ao quesito 1, formulado pela defesa.
➤Quesitos obrigatórios do art. 159 do Código de processo penal militar:
7001144-61.2023.7.01.0001
40001374146.V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a) se o indiciado, ou acusado, sofre de doença mental, de desenvolvimento mental
incompleto ou retardado.
R: Após procedermos avaliação psiquiátrica da pericianda, entendemos que, ao exame
psíquico, neste momento, não foram observados sinais e ou indícios de doença mental, nem
de desenvolvimento mental incompleto ou retardado.
b) se no momento da ação ou omissão, o indiciado, ou acusado, se achava em algum dos
estados referidos na alínea anterior.
R: Vide respostas aos quesitos 1 ao 4, formulados pela defesa.
c) se, em virtude das circunstâncias referidas nas alíneas antecedentes, possuía o indiciado, ou
acusado, capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com
esse entendimento.
R: Vide respostas aos quesitos 1 ao 4, formulados pela defesa.
d) se a doença ou deficiência mental do indiciado, ou acusado, não lhe suprimindo, diminuiu-
lhe, entretanto, consideravelmente, a capacidade de entendimento da ilicitude do fato ou a de
autodeterminação, quando o praticou. R: Vide respostas aos quesitos 1 ao 4, formulados pela
defesa.
Nestes termos, encerramos nosso trabalho e despedimo-nos renovando nossos mais sinceros
votos de elevada estima e distinta consideração. Salvo melhor juízo e entendimento. "(Grifos
nossos e nos originais.)
Como se vê, não há nos autos qualquer informação de que a Ré, no momento
dos fatos, tivesse algum transtorno psíquico capaz de prejudicar o suprimir a capacidade de
entendimento acerca da ilicitude dos seus atos.
Quanto à alegada ausência de dolo, não há razão ao pleito defensivo. Os
depoimentos do Ofendido e das testemunhas arroladas pela Acusação deixam claro como se
deu a dinâmica dos fatos, como adiante se vê:
O Ofendido, Maj JOÃO PAULO DA COSTA ARAÚJO ALVES, declarou, em
síntese que confirma os fatos descrito na Denúncia; que durante a parada diária com a tropa,
a Ré se aproximou do Ofendido e disse que um motorista militar tinha feito uma manobra no
trânsito, quase causando um acidente; que a Ré estava falando de maneira exasperada; que o
depoente teria dito para a Ré que não teria competência para apurar o fato; que a Ré teria
chamando o Ofendido de “moleque” e teria dito a expressão “a tropa é espelho do
comandante.” (evento 108, arq. 1, da APM).
A Testemunha ministerial Cap VITOR HUGO narrou, em síntese, que era
adjunto do Superior-de-Dia, que estava presente para a parada diária; que presenciou o
ocorrido, que foi durante a parada diária; que foi surpreendido com a chegada da Ré; que a
Acusada estava nitidamente exaltada e que perguntou quem seria o Chefe; que o Ofendido se
identificou; que a Ré disse que foi “fechada” no trânsito por um motorista militar; que a
Acusada questionou se não iria ser feito nada; que a Ré chamou o Superior-de-Dia de
“moleque” e foi presa em flagrante e, somente depois, a Ré começou a se acalmar (evento
108, arq. 2, da APM).
7001144-61.2023.7.01.0001
40001374146.V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Testemunha ministerial 1º Sgt MARCIUS TOMAZ FERREIRA declarou que
estava presente no dia dos fatos, tendo presenciado o ocorrido; que estava iniciando a tirada
de falta para a parada diária, quando a Ré se aproximou e perguntou quem era o responsável;
que o Major se identificou e, posteriormente, a Acusada afirmou ter sido “fechada” no
trânsito por um motorista militar; que Major perguntou a ela se alguém teria se machucado e
a Ré negou, afirmando que teria conseguido frear o veículo que conduzia; que a Ré estava um
pouco exaltada; que o Major disse que ela poderia ir embora, pois ele iria apurar; e que a Ré
chamou o Major de moleque e recebeu voz de prisão (evento 108, arq. 3, da APM).
Já a Testemunha ministerial 3º Sgt ABNER FLORES LEOPOLDINO declarou,
em síntese que estava presente nos dia dos fatos e presenciou o ocorrido; que foi durante a
parada diária; que a Ré saiu do carro alegando que um militar a tinha “fechado” no trânsito;
que o Major se dirigiu a ela tranquilamente, querendo resolver a situação; e que se recorda
nitidamente ter ouvido a ré chamar o Major de “moleque.” (Evento 108, arq. 3, da APM).
Com se vê, a prova testemunhal produzida durante a instrução criminal foi
harmônica e demonstrou a autoria e a materialidade do delito imputado a Ré.
Nesse sentido, cito a Jurisprudência desta Egrégia Corte Castrense:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. INGRESSO CLANDESTINO. DESACATO. AUSÊNCIA DE
DOLO. EMBRIAGUEZ. ATIPICIDADE. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA
INTERVENÇÃO MÍNIMA. 1. Para a consumação do delito de Ingresso Clandestino, basta a
entrada, pura e simples, em área sob a Administração Militar, independentemente dos motivos
determinantes do ato praticado pelo agente. O núcleo subjetivo do tipo é o dolo,
consubstanciado na vontade livre e consciente do agente de adentrar em área sob a
Administração Militar. 2. A embriaguez voluntária não elide a responsabilização criminal. Na
forma do art. 49 do CPM, somente a embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou
força maior, ou seja, involuntária, acarreta a exclusão da culpabilidade pela inimputabilidade
do agente, o que não aconteceu no caso sub examine. 3. O tipo penal previsto no art. 299 do
CPM consiste na conduta de desacatar militar no exercício de sua função ou em razão dela.
O elemento subjetivo do tipo é o dolo, caracterizado pela vontade livre e consciente de
menosprezar, desrespeitar ou desprestigiar a função exercida pela vítima. 4. É incabível a
aplicação dos Princípios da Insignificância e da Intervenção Mínima, considerando que os
bens jurídicos tutelados pelos arts. 299 e 302 do CPM visam resguardar, sobretudo, o
prestígio e a dignidade da própria Administração Militar. Ressalta-se, além de tudo, que é
inquestionável a reprovabilidade da conduta do agente que agride a respeitabilidade da
função de natureza militar (art. 299 do CPM), proferindo insultos desrespeitosos a militar em
serviço e viola a segurança de uma área militar (art. 302 do CPM). Recurso conhecido e não
provido. Decisão unânime. (APELAÇÃO N.º 7000669-43.2020.7.00.0000. Relator(a): ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 17/12/2020. Data de Publicação: 29/12/2020).
(Grifos nossos.)
Esse também foi o entendimento da PGJM (evento 8), cujos argumentos, a
seguir transcritos, adoto como suplemento para o voto:
[...] Na hipótese vertente, restou amplamente comprovada a ocorrência das ofensas irrogadas
pela Civil JANAÍNA DOS SANTOS BISPO contra o Major João Paulo da Costa Araújo Alves,
menosprezando, deprimindo a autoridade do Oficial que estava no exercício de função de
natureza militar, sem que tenha restado presente nos autos qualquer causa excludente de crime
ou de culpabilidade que beneficie a Apelante.
7001144-61.2023.7.01.0001
40001374146.V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Embora tenha negado a ocorrência dos fatos, afirmando que a situação decorreu de um quase
acidente provocado por um veículo militar, extrai-se do interrogatório em juízo da Acusada
(Evento 152, 2024-07-10 03:20:02) que, após conversar com alguns militares ,dirigiu-se ao
Oficial e, expondo sua visão sobre o caso, questionou: ‘Você sabia que o Comandante é o
espelho da tropa?’, ao que o Major João Paulo respondeu: ‘Com certeza!’, tendo a Acusada
redarguido: ‘É, mas os seus subordinados estão agindo como moleques no trânsito’,
exsurgindo, daí a clara intenção de desrespeitar a autoridade do militar. Em seguida, foi dada
voz de prisão para a recorrente.
Nessa quadra, conquanto o Oficial tenha afirmado não ter se sentido aviltado, tal sentimento é
irrelevante para a caracterização do crime, que se “consuma com a prática de qualquer ato
que se traduza em desacato, seja palavra, seja escrito, gesto etc. 2”.
As testemunhas ministeriais: 3º Sgt Abner Flores Leopoldino, Cap. Victor Hugo de
Albuquerque da Silva e 1º Sgt Marcius Tomaz Ferreira, confirmaram a versão do militar
Ofendido, destacando-se o depoimento do 1º Sgt Marcius Tomaz Ferreira, que asseverou ter o
ofendido dito à ré que poderia ir embora, pois estava atrapalhando o serviço, já que não
havia ocorrido nenhum acidente, ao passo que Apelante disse que entendeu porque os
motoristas dos caminhões são moleques, porque quem estava no Comando também era
moleque.
Nessa toada, o crime de desacato a militar restou amplamente confirmado pelas provas
testemunhais, inexistindo nos autos elemento de prova capaz de afastar a imputabilidade da
Civil JANAÍNA DOS SANTOS BISPO, que, de forma livre e consciente, praticou a conduta
narrada na Inicial Acusatória [...].
Assim, comprovadas a autoria e a materialidade do delito e ausentes quaisquer
causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, justa se revela a reprimenda imposta pelo
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar à Apelante, não merecendo reforma a Sentença
recorrida.
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao apelo defensivo,
mantendo íntegra a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por GUIDO AMIN NAVES, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001374146v14 e do código CRC d701a4a0.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GUIDO AMIN NAVES
Data e Hora: 04/09/2025, às 14:48:38
7001144-61.2023.7.01.0001
40001374146.V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7001144-61.2023.7.01.0001/RJ
APELANTE: JANAINA DOS SANTOS BISPO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): TELMO BERNARDO BATISTA (OAB RJ180233)
ADVOGADO(A): ANGELO MÁXIMO MACEDO DA CONCEIÇÃO (OAB RJ135172)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela defesa constituída da
civil JANAÍNA DOS SANTOS BISPO, contra a sentença proferida pelo douto Juiz Federal
da 1ª Auditoria da 1ª CJM, que, nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7001144-
61.2023.7.01.0001, julgou procedente a pretensão punitiva para condená-la à pena de 6 (seis)
meses de detenção, como incursa nas sanções do art. 299 do CPM (desacato a militar), com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com o direito de recorrer em liberdade e com
o regime prisional inicialmente aberto.
Nesta assentada, o eminente Ministro-Relator mantém a sentença recorrida.
Data maxima venia aos entendimentos contrários, abro divergência pelos
fundamentos a seguir.
A tese defensiva gravita em torno da atipicidade da conduta sob o argumento de
que, no dia dos fatos, a acusada não agiu com intenção de ultrajar o Major JOÃO PAULO
DA COSTA ARAÚJO ALVES.
Aduz que a apelante trafegava pela Avenida Duque de Caxias, próximo à Vila
Militar, no Campo de Sampaio, Rio de Janeiro, quando seu veículo automotivo foi "fechado"
por uma viatura do Exército Brasileiro.
Inconformada com a manobra abrupta, realizada pela referida viatura, a acusada
ingressou na Organização Militar para relatar o ocorrido.
Entretanto, sustenta que buscava acolhimento, mas foi recebida com "desdém e
ignorância" pelo ofendido, Major JOÃO PAULO DA COSTA ARAÚJO ALVES, que
demonstrou desprezo e falta de empatia pelos fatos narrados, sem tomar qualquer providência
para apurá-los.
Em abono a sua premissa, suscita a ausência de provas robustas para a
condenação.
Razão assiste à recorrente.
Conforme relatado, a ora apelante foi condenada à pena de 6 (seis) meses de
detenção, como incursa no art. 299 do CPM (desacato).
Ao analisar os fatos que envolvem o caso, vislumbro inconsistência no acervo
probatório capaz de cristalizar eventual juízo de culpa (lato sensu) a recair sobre a acusada,
outrora condenada em primeira instância, por se tratar de um caso envolvendo ofensa verbal,
7001144-61.2023.7.01.0001
40001374568.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

passível de elucidação no campo da análise dos relatos testemunhais, os quais, diga-se,
revelam-se incongruentes e não são aptos à formação de certeza jurídica quanto à prática do
delito consignado na denúncia. Vejamos.
O ofendido, Major Ex JOÃO PAULO DA COSTA ARAÚJO ALVES, aduziu,
em juízo, que (evento 108, arq. 1, da APM):
Por volta de 8:30, eu estava terminando de receber a apuração das faltas para a parada
diária. E, chegando o último grupo lá, chegaram numa viatura e logo após a chegada desse
último grupo, a ré se aproximou e perguntou se o motorista daquele último grupo que havia
chegado, que estava numa viatura, se ele fazia parte dessa tropa e quem era o mais antigo. E
eu me apresentei e ela contou que o motorista havia efetuado uma manobra que quase
resultou em acidente, mas estava muito exasperada e eu perguntei se havia acontecido
algo, ela disse que não, mas quase, ocorreu um acidente. Ela foi levantando e se exasperando
cada vez mais. Não deu, foi muito rápido, não deu nem tempo de indicar para que ela fosse
realizar a reclamação dela lá na 1ª DE, que é o local adequado, muito rápido. Mas, quando
eu disse que eu não tinha competência para apurar o fato, que essas reclamações elas são
dirigidas para a 1ª DE, ela disse que o motorista agiu daquela forma porque a tropa é o
espelho do Comandante e que eu era Comandante. Nesse momento, eu dei voz de prisão e
pedi para o policial de dia, que estava também na parada diária, para ele proceder nos atos
posteriores para conduzi-la até a polícia lá da 1ª Divisão do Exército (DE). E aí não tive mais
contato com ela.
Ainda, do depoimento do ofendido, podemos extrair os fragmentos a seguir:
Juiz: Moleque, alguma outra expressão ofensiva ao senhor?
Major Costa Araújo: Não, senhor.
Juiz: Gesto ofensivo?
Major Costa Araújo: Não, senhor.
Juiz: Palavrão, mais nada. Foi somente a expressão moleque. Isso na frente de 75 militares,
percebeu alguma coisa na reação deles?
Major Costa Araújo: É, não, não percebi, não consegui observar, mas como foi alto eu
imagino, né, não consegui perceber não.
Juiz: E o senhor se sentiu ofendido?
Major Costa Araújo: Pessoalmente não, mas em virtude da função que eu estava no momento,
que era superior de dia da guarnição, achei que não poderia deixar passar.
Juiz: O senhor já conhecia ou teve algum contato com ela anterior?
Major Costa Araújo: Não, senhor.
Juiz: Primeira vez?
Major Costa Araújo: Sim, primeira vez.
Juiz: Ela chegou a procurar o senhor posteriormente? Pedir desculpa alguma coisa assim?
Major Costa Araújo: Ao final do dia, após a lavratura do flagrante, por acaso nos
encontramos quando ela estava saindo e ela pediu desculpas.
7001144-61.2023.7.01.0001
40001374568.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Juiz: O senhor aceitou as desculpas?
Major Costa Araújo: Aceitei.
[...]
Juiz: Senhor percebeu o estado de ânimo dela, raivosa ou nervosa?
Major Costa Araújo: Nervosa.
[...]
Juiz: Bebida alcoólica. Percebeu?
Major Costa Araújo: Não. Parecia que ela estava vindo ou indo para uma academia. Ela
estava com uniforme, com roupa de ginástica.
Juiz: Esse local, foi em local sob a administração militar. O que que ela fazia ali?
Major Costa Araújo: A avenida, por onde ela passava e que ocorreu a eventual fechada que o
motorista deu nela, é um local de trânsito de civis, é uma rua normal. Mas o local onde ela
entrou para tirar satisfação era um local fechado com cancela, no momento, não havia
nenhuma pessoa fechando ou controlando o acesso.
Juiz: Ela entrou para tirar satisfação por qual motivo?
Major Costa Araújo: porque ela recebeu uma fechada no trânsito, pelo motorista que estava
entrando de serviço. Então ela seguiu o motorista para o local onde ele estacionou e ela viu
que tinha uma tropa lá onde o motorista se dirigiu, e perguntou quem era o mais antigo que é
no caso era eu. E aí eu me apresentei para ela, né? Falei: sou eu que sou mais antigo. E aí ela
se exasperou. Ela disse que ele quase bateu nela. Eu perguntei: mas bateu, aconteceu? ela
respondeu: não, não aconteceu, mas poderia ter acontecido. E ela foi ficando cada vez mais
nervosa, porque não sei por que, mas foi ficando cada vez mais nervosa e acabou me
chamando de moleque ao final de tudo.
Juiz: E esse é o motivo de chamar o senhor de moleque. O senhor falou alguma coisa para
ela? O que levou ela a chamar o senhor de moleque assim?
Major Costa Araújo: Porque eu disse para ela que eu não poderia tomar uma atitude a
respeito de um fato que não existiu, porque não houve um acidente, não houve nada que eu
pudesse fazer, que eu pudesse tomar nenhuma atitude. E aí ela ficou chateada.
Juiz: Chegou a falar com motorista? Localizou a pessoa?
Major Costa Araújo: Não. Motorista não, senhor.
Juiz: Não chegou a localizar. Sabia quem é?
Major Costa Araújo: Não, senhor.
[...]
Juiz: O superior de dia da DE é o responsável pela segurança da vila militar?
7001144-61.2023.7.01.0001
40001374568.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Major Costa Araújo: A responsabilidade pela segurança ela é segregada, é dividida, não é
uma pessoa responsável por tudo, tá? Eu sou responsável por coordenar o serviço. E aí em
cada setor tem alguém responsável pela segurança em um determinado espaço. Certo?
Juiz: A questão que ocorreu lá fora é uma alteração, teria alguma ligação com o senhor que
ocorreu?
Major Costa Araújo: Não, senhor. Se houvesse algum acidente, a gente aciona o policial de
dia para fazer aqueles procedimentos judiciais para uma eventual perícia ou judicialização do
fato, mas o controle de trânsito como as pessoas dirigem não está sob a atribuição do superior
de dia não.
Depoimento do Capitão Ex VÍTOR HUGO DE ALBUQUERQUE DA SILVA,
testemunha ministerial (evento 108, arq. 2, da APM):
Juiz: O que o senhor ouviu no dia? De forme resumida.
Capitão ALBUQUERQUE: Eu cheguei no local, como como adjunto ao superior de dia, eu
faço parte daquelas medidas administrativas iniciais de parada diária, tanto em termos de
retirada de faltas e orientações. Então, a gente começou ali, as conversas iniciais para o
serviço, retirada de falta com quem já chegou, coloca as viaturas na posição e de repente eu
fui surpreendido por uma senhora vestida paisana se aproximando pela minha direita. Se eu
não me engano, ela estava até vestida de branco na hora, nitidamente exaltada. Ela chegou,
abordou a gente, falou quem que é o chefe aqui? Ninguém entendeu nada, né? Todo mundo
olhou pro Major. Aí ela falou que um carro tinha fechado ela, uma viatura tinha fechado ela.
Um carro me fechou! Ninguém estava entendendo o que que tá acontecendo. Ela disse de
novo: o carro me fechou! Aí o superior dia olhou novamente para ela. É o carro de vocês, o
menino de vocês me fechou ali. Aí o major, que estava assumindo o superior de dia, virou e
falou: OK, senhora, mas aconteceu algum acidente?' Aí, eu disse problema tá resolvido. A
partir de agora a gente resolve por aqui. Ela: Como assim? Ele me fechou. Aí ele repetiu a
pergunta: Aconteceu algum acidente? Eu já falei que não aconteceu nenhum tipo de acidente e
tal, mas você não vai fazer nada? Ele: Senhora, se não aconteceu nenhum acidente, está
resolvido. [congelou] espelho do chefe, espelho do chefe. Aí o superior de dia foi e deu a voz
de prisão para ela. Foi um negócio meio relâmpago, que foi pouco tempo, que quando a
gente viu ela estava cometendo crime, a senhora veio aqui, se exaltou. Aí a gente retirou ela de
próximo da parada diária, até porque ela chamou o superior de dia na frente de uma tropa
que ele iria comandar no próximo serviço de 24 horas, de moleque, né? Então ela, na minha
opinião, feriu um pouco da liderança dele para com a tropa, interferindo um pouco na
qualidade do serviço, ao meu ver, pelo xingamento, pela descredibilidade que ela gerou em
cima do superior de dia. A gente a retirou de próximo ali do evento, da parada diária, e
começou os trâmites de prisão dela. Aí que eu acho que ela começou a se acalmar após a voz
de prisão. Ela começou a se acalmar. Tomar cuidado com guiar os veículos, etc. é feito na
parada diária, né? A gente não ia desprezar o que ela estava falando. Só que ao meu ver, o
superior de dia naquele momento não tinha o que fazer, não aconteceu nenhum tipo de
acidente, o que a gente podia fazer era orientar os nossos militares que estavam entrando de
serviço. A partir daí, a senhora já ficou muito mais calma, né? Ela já se apresentou muito
mais calma e iniciaram os trâmites. Assim, o serviço continuou, eu estava de adjunto ao
superior dia, continuei minhas rondas, fiz todos os procedimentos que o serviço requeria e fui
ouvido durante o dia como testemunha.
Juiz: Das expressões que ela teria usado contra o major aqui, na denúncia consta uma
moleque, né? o Senhor ouviu essa expressão?
Capitão ALBUQUERQUE: Sim, ouvi essa expressão perfeitamente. Eu não ouvi outra
expressão. Ela realmente estava exaltada. Não me recordo de outra de expressão. Moleque
sem sombra de dúvida.
7001144-61.2023.7.01.0001
40001374568.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Juiz: Notou algum gestos ofensivos?
Capitão ALBUQUERQUE: Não, não apresentou dedo.
Juiz: Palavrão, palavrão, nada disso?
Capitão ALBUQUERQUE: Não, também não.
Juiz: O senhor falou do estado de ânimo dela. Ela estava alterada?
Capitão ALBUQUERQUE: Ela estava nervosa, falando de forma ofegante, nervosa, exaltada,
falando alto, como se ela quisesse chamar atenção.
Juiz: E ali perto, o senhor percebeu algum problema, algum motivo para ela tá desse jeito ou
não chegou a perceber nada?
Capitão ALBUQUERQUE: Não, senhor. Inclusive, a gente até estranhou o fato dela
conseguir entrar com o carro dela ali, porque não é um local de carro civil, né? Então, o carro
dela estava no local das viaturas. A gente se perguntou como que essa senhora entrou aqui,
né? Foi surpresa e meio assim, não é para acontecer, né? A gente teria que melhorar, porque
aquilo não poderia acontecer dela entrar com o carro ali. Ela aproveitou uma via aberta para
viaturas e entrou com o carro dela nervosa, alterada, falando alto e chegou na frente da
parada diária. Foi isso que eu notei.
Depoimento do Primeiro Sargento Ex MARCIUS TOMAZ FERREIRA,
testemunha ministerial (evento 108, arqs. 2 e 3, da APM):
Juiz: O fato ocorreu no dia 2 de agosto de 2023. O senhor estava presente lá no local Campo
de Sampaio?
Sargento MARCIUS: Sim, senhor.
Juiz: Presenciou o ocorrido?
Sargento MARCIUS: Sim, senhor.
Juiz: O que o senhor ouviu, de forma sucinta?
Sargento MARCIUS: Estávamos realizando a tiragem de faltas para iniciar a parada diária,
que é o início do serviço. E de repente uma senhora veio, chegou ali para, estava eu, o major e
o capitão, ela veio perguntando quem era o responsável pelas aquelas viaturas que estavam
ali. Aí o Major se dirigiu a ela, respondeu que era ele, o que que tinha acontecido. Aí ela disse
que um dos caminhões teria fechado o carro dela ali que quase causou um acidente. Aí o
Major perguntou a ela se tinha tido algum, alguma coisa, alguma avaria no carro dela, se
alguém tivesse machucado. Ela respondeu que não, porque ela conseguiu segurar no freio e
tal, mas que não era a primeira vez que isso acontecia e tal. Meio exaltada, né? Aí o Major
perguntou novamente se tinha acontecido alguma coisa com alguém, se machucado e tal. Ela
respondeu que não. Então a senhora pode ir embora, pode deixar que eu vou apurar aqui e
vou resolver. Aí ela começou a gritar: Não, não é assim que, não pode ficar assim, que não é a
primeira vez, pode causar um acidente, machucar alguém. Aí mais uma vez ele falou com ela:
não, pode deixar, vou resolver aqui, e ela continuou, ficou um pouco mais exaltada, né? Ela
disse a ele que não, porque tem moleque dirigindo esses caminhões e tal. Aí o major foi um
pouco mais ríspido com ela, falou: senhora, pode ir embora, a senhora está atrapalhando aqui
o andamento aqui do serviço. Aí foi a hora que ela usou um termo de: ah, entendi, porque os
motoristas desses caminhões são moleque? Porque quem está no comando também é
7001144-61.2023.7.01.0001
40001374568.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

moleque. Aí ela se virou e foi em direção ao carro. Aí o Major se sentiu ali ofendido e deu voz
de prisão, por desacato. Aí mandou o policial de dia ir atrás dela. O capitão também foi atrás
dela. Dali conduziram ela lá para a 1ª DE.
Juiz: Consta aqui na denúncia ainda que ela teria apontado o dedo para o ofendido.
Sargento MARCIUS: Sim. Ela, quando ela fazia uso da palavra, ela falava e gesticulava
assim.
Juiz: Para cima ou na direção dele?
Sargento MARCIUS: Para cima.
Juiz: Para cima.
Sargento MARCIUS: Apontando para as viaturas. Não é a primeira vez, não sei o quê.
Juiz: Bom, o que o senhor pôde perceber? O estado dela, ela estava exaltada, mas ela tinha
algum motivo ali aparente que o senhor tivesse detectado para tá tão nervosa assim?
Sargento MARCIUS: Não, estava nervosa, né? Ofegante, falando alto, mas talvez pelo fato,
né? Ter quase de um acidente ali, o caminhão quase ter batido no carro dela.
Juiz: Soube quem foi que fez a manobra lá, o militar? Souberam um dia?
Sargento MARCIUS: Não souberam.
[...]
Juiz: Mas já conseguiu, mas já conseguiu identificar a viatura e condutor?
Sargento MARCIUS: Não, no momento ali.
[...]
Sargento MARCIUS: No momento ali ele só falou para ela que ela poderia ir embora, que ele
iria apurar os fatos.
Juiz: Havia algum militar lá na ponta na Avenida Duque de Caxias para impedir o acesso de
civis?
Sargento MARCIUS: Ali na no campo do Sampaio tem um serviço que são dois soldados do
regimento Sampaio que é o responsável pelo campo, que eles ficam ali 24 horas, para tomar
conta do local e ali fica uma cancela, que ali só é permitido o acesso para viaturas militares,
não pode carro paisano entrar ali.
Juiz: Havia um militar para impedir ou para orientar que aquela via não era de um acesso
público no momento ao qual ela adentrou?
Sargento MARCIUS: Sim, dois soldados do regimento de Sampaio,
Juiz: Por que os soldados não impediram a entrada dela?
Sargento MARCIUS: Não sei dizer.
7001144-61.2023.7.01.0001
40001374568.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Juiz: Se a testemunha visualizou o soldado ativamente abordando ela para impedir que ela
entrasse.
Sargento MARCIUS: Não, não a abordaram para impedi-la de entrar. Eu vi os soldados
depois que ela entrou eles vieram para próximo do carro dela para informar ela que não
podia. Só que como ela estava ali falando com o major, eles ficaram aguardando ali o
desfecho da situação.
Por ocasião do interrogatório, perante o douto Juiz Federal da 1ª Auditoria da 1ª
CJM, a acusada JANAÍNA DOS SANTOS BISPO declarou que (evento 152 da APM):
Juiz: Consta na denúncia que a senhora no dia 2 de agosto de 2023, por volta das 8:30 no
campo do Sampaio, da Vila Militar, a senhora dirigiu-se ao ofendido Major João Paulo da
Costa Araújo Alves, superior de dia da guarnição da vida militar durante preparação para
parada diária com palavras chamando de moleque e com gestos ofensivos na frente de
aproximadamente 75 militares subordinado ao ofendido. Isso aconteceu? A senhora confirma
isso ou nega?
Janaína: Eu nego. Eu fui até o local para pedir socorro. Para pedir uma ajuda, porque pouca
coisa antes, segundos antes, aquele ali é o caminho que eu faço todos os dias para ir pro meu
trabalho, passo por ali, porque a avenida Brasil é muito engarrafada. E eu fui quase
abalroada por uma viatura do exército. A viatura era um um estilo Jeep, um jeep quase
caminhão, aqueles modelos que parece de boia fria. Ele jogou o carro em cima de mim,
porque ele saiu de uma rua e cruzou na minha frente e jogou na pista da direita e ficou. Só que
com a velocidade dele tinha um ônibus que estava na frente. E eu continuei seguindo. Quando
ele viu que o ônibus foi parar no ponto de ônibus, ele jogou com tudo e saiu me pegando. Eu
para não bater nele, tirei. Quando eu tirei, dei de cara com um caminhão que vinha em sentido
contrário ao meu. Aí eu freei, brequei, pedi desculpas ao motorista do caminhão, palavras do
motorista lá: Ele: minha filha, eu estou vendo a "merda" que vocês estão fazendo. Aí eu vi
quando essa viatura entrou na rua que dá acesso a estação de trem da vila militar. Aí eu fui
até ele, não fui parada por ninguém, não tinha nenhuma nenhuma cancela, nenhum militar me
abordou, ninguém me parou. Aí ele entrou no meio de vários militares. Aí eu estacionei meu
carro, como os outros demais carros estavam estacionados dentro das regras do CTB e me
dirigi até três militares que estavam assim conversando. Aí eu falei para eles, fui explicar,
falei: Bom dia, falei o que havia acontecido de instantes atrás, uma das viaturas que estava ali
estacionada tinha quase me abalroado e que chegara a me jogar para outra pista, em sentido
contrário. E que um dos militares ainda gritou assim: Ah, sai da pista, sai da estrada! Aí eu
estava falando pros três, assim, foi quando o militar aproximou-se, aí os três que eu estava
falando saíram, saindo. Aí eu dei bom dia, não fui respondida, mas tudo bem. Aí eu falei
assim, não é? Repetia tudo, que a viatura saiu de uma rua para não sei dizer qual era a rua,
cruzando toda a pista, jogando na pista da direita. Porém, quando deu logo de frente com um
ônibus que estava parando no ponto de ônibus, ele jogou todo pro meu lado e eu tive que tirar
o meu carro e fui de frente a um caminhão que freou em tempo hábil. Aí ele falou assim para
mim, aconteceu o acidente? Eu falei assim, não, como já falei pro senhor, eu consegui evitar
um acidente, eu tirei o carro, mas eu vim aqui porque assim, na minha força, se você chega lá
com qualquer denúncia, digamos assim, uma má postura, as pessoas procuram averiguar, né?
Eu no meu pensamento, não falei isso para ele. Aí ele falou assim: Aconteceu o acidente? Eu
falei assim: Olha só, já falei que não, mas não aconteceu porque eu evitei, mas houve várias
infrações de trânsito, foi totalmente quebrada as regras do CTB. Aí ele falou assim: Se não
aconteceu acidente, não era nem pra senhora estar aqui. Aí foi quando eu olhei para ele e
falei para ele quem era responsável por ali, né? Porque o que eu queria? Eu queria ter sido
orientada. Aí ele falou assim: Sou eu o responsável. Aí eu falei para ele, se senhor sabe que o
comandante é o espelho da tropa, ele com certeza. Eu falei: É, mas os seus subordinados
estão agindo como moleques no trânsito. Foi o que eu falei. Aí ele começou a gritar:
Prendam ela, prendam ela, ela me chamou de moleque. Aí eu fiquei quieta, aí eu fui cercada.
por em torno de 20 homens ou 30, não sei dizer exato. Eu sei que eles eram, eu sou pequena,
então eles eram na estatura maiores que a minha tinha. Um que falava comigo, tinha cuspido
7001144-61.2023.7.01.0001
40001374568.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

na minha cara, não que ele cuspisse assim de cuspindo, mas ele falou um monte de coisa que
eu vou falar pro senhor. Eu saí assim de mim para não ficar escutando. Aí ele falava e cuspia e
vinha saliva dele assim no meu rosto e eu me mantive quieta, e eles todos me cercando. Aí não
dava nem mais para eu ver a rua assim, nem a estação do trem, não dava para eu ver. Nisso, o
militar em questão, tipo, acho que ele é um oficial de dia que passa para ele a
responsabilidade. Era o que cuspia na minha cara.
Juiz: A senhora não chamou ele de moleque?
Janaína: Não. Eu falei que o subordinado dele estavam tendo atitudes de... [interrompida]
devido a má direção.
Juiz: Bom, nesse momento a senhora teria começar a desferir palavras agressivas ao oficial
dizendo que o motorista era um moleque, que a tropa é o espelho do seu comandante e
chamando de moleque também. Além de ter apontado o dedo para o ofendido, a senhora não
fez isso ou fez?
Janaína: Não. Tanto que houve outros outros depoimentos e o senhor viu que os depoentes,
testemunhas falaram, eu não falei nenhuma palavra de baixo calão, eu não falei nenhum
palavrão, eu não coloquei nenhum dedo em riste, eu estava assim nervosa, porque eu
poderia ter quase, enfim, sofrido um acidente, ter parado embaixo de um caminhão. Sei lá,
minha perna esmagada, tá morta. Aí foi a única coisa que eu falei pro outro, eu falei para
vocês tomarem atitude, que primeiro precisa acontecer as coisas, eu precisava estar morta. Aí
ele falou: O que você quer que eu faça? Que eu prenda o meu militar? Aí eu não falei mais
nada. Aí ele mandou que eu me dirigisse pro meu carro. Aí eu entrei em pavor. Por quê? Ele
falou, eu falei assim, mas como assim, eu vou com meu carro? Ele falou que eu tô presa. Aí ele
falou assim: É, você vai dirigindo o seu carro. Aí eles todos ficaram assim, aí já veio mais de
20 até mim. Aí eu fiquei com medo de entrar no carro. Aí eu perguntei: Ninguém vai comigo
no carro? Aí ele: Não. Aí eu fiquei com medo porque eu lembrei do episódio lá do músico lá
que foi alvejado com mais de 80 tiros. Aí eu pensei que ele estavam armando para mim, né?
Tipo de eu entrar no carro e eles tivessem... [interrompida]
Juiz: Já entendi tudo. Bom, a senhora não desacatou. A senhora conhecia o o oficial?
Janaína: Eu só fui lá pedir ajuda, por mim e pela sociedade.
Juiz: Não falou palavrão nenhum para ele. Ele falou pra senhora?.
Janaína: Não senhor. Assim como ele entendeu que eu me chamei ele de moleque, eu entendi,
também, assim que ele falou para mim se não houve acidente, se não houve acidente, se não
houve acidente, por três vezes, que não era nem para a senhora estar aqui.
Juiz: Perfeito. Ele ele chegou a ofender a senhora em algum momento?
Janaína: Não, senhor.
Esse conjunto probatório não se mostra seguro para indicar que os fatos
ocorreram consoante descreve a denúncia. Do apurado nesta Ação Penal Militar, sobressaiu,
com certeza, que, no local onde ocorreram os acontecimentos, não havia nenhuma sentinela
na entrada do Campo de Sampaio, assim, a acusada ingressou no interior da OM, perturbando
os militares que participavam da parada diária, no intuito de se insurgir contra uma manobra
abrupta de uma viatura militar, que possa ter colocado em risco a integridade física ou o
patrimônio da acusada.
7001144-61.2023.7.01.0001
40001374568.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante da negativa do Major COSTA ARAÚJO de identificar o motorista, a
acusada exaltou-se. Nesse momento, a apelante proferiu a palavra "moleque". Na versão dela,
para se referir à forma como o motorista conduzia a viatura. Na versão do ofendido, para se
referir a ele, por ser o Comandante da tropa.
O único ponto uníssono foi a expressão: "[...] a tropa é espelho do seu
Comandante".
Resta cristalino que os ânimos da acusada se exaltaram por não conseguir a
apuração imediata que esperava dos militares, em decorrência de um dessabor ocorrido no
trânsito. O Major COSTA ARAÚJO, por sua vez, agiu sob o entendimento de que o fato não
seria de sua responsabilidade, uma vez que não houve qualquer prejuízo material ou acidente
com vítima.
Assim, o simples cotejo das narrativas fornecidas pela acusada, pelo ofendido e
pelas testemunhas não dá segurança para o julgador decidir como requer o MPM.
O que se percebe é que, embora o uso indevido da palavra "moleque" tenha sido
uma fulminante ofensa ao Major COSTA ARAÚJO, não foi possível verificar a intenção da
acusada de menoscabar ou de desacatar a autoridade do Superior de dia.
Lamentavelmente, o caderno probatório nos permite inferir que tanto a acusada
quanto o ofendido agiram de forma aquém das expectativas um do outro: o Oficial Superior
sentiu-se desacatado perante a tropa, enquanto a civil sentiu-se desrespeitada e ofendida com
o descaso com que sua demanda foi tratada.
Em detida análise, revela-se temerário condenar a civil JANAÍNA DOS
SANTOS BISPO, por ter se envolvido em uma discussão acalorada, na qual agiu,
possivelmente, com desrespeito, mas também foi tratada com desdém pelo Oficial que a
abordou.
Portanto, no meu entendimento, a conduta da acusada não configurou vexame,
humilhação ou desprestígio da autoridade militar, uma vez que não agiu com animus
injuriandi, sendo certo que, como dito alhures, tratou-se de uma discussão pontual e
acalorada, em que tanto a acusada quanto o ofendido se excederam, sem que fosse constatada
a utilização de palavras de baixo calão ou mesmo de atitudes aviltantes, tampouco restou
caracterizado o dolo inerente ao tipo previsto no art. 299 do CPM.
Nesse compasso, vale citar a oportuna lição de Ênio Luiz Rosseto
1 sobre o
elemento subjetivo do crime de desacato a militar:
"É o dolo, a vontade livre e consciente de menosprezar o militar no exercício da função. É
necessário que o agente saiba estar irrogando ofensa ao militar. Requer um especial fim de
agir, com o desiderato de menoscabar o militar.".
E ainda, cito como precedente a Apelação nº 0000083-10.2016.7.11.0211
2, de
relatoria do eminente Ministro Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA, in verbis:
7001144-61.2023.7.01.0001
40001374568.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO. MPM. DESACATO A SUPERIOR E DESOBEDIÊNCIA. ARTS. 298 E 301 DO
CPM. MÉRITO. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. FACULDADE DA DEFESA.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. OITIVA DE TESTEMUNHA POR CARTA PRECATÓRIA
APÓS INTERROGATÓRIO DOS ACUSADOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ
SANS
GRIEF.
PRIMEIRO
ACUSADO.
CARACTERIZAÇÃO
DO
DELITO
DE
DESOBEDIÊNCIA. PRÁTICA DO DELITO DE DESACATO A SUPERIOR. DEPRIMIR A
AUTORIDADE. DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS CASTRENSES BASILARES. SEGUNDO
ACUSADO. DÚVIDA RAZOÁVEL. IN DUBIO PRO REO. MAIORIA.
[...]
7. Havendo dúvida razoável no sentido de o Acusado ter proferido expressões com o intuito de
ofender a autoridade militar, ou mesmo qualquer outro militar presente no cenário fático-
jurídico, a absolvição é medida que se impõe.
O cerne do crime de desacato (art. 299 do CPM) reside na vontade deliberada e
consciente de humilhar, menosprezar ou ofender a função pública. No presente caso, a prova
dos autos revela que a conduta da acusada foi um desabafo ou revolta momentânea,
desprovida do dolo específico exigido pelo tipo penal.
O ofendido, Major COSTA ARAÚJO, em juízo, afirmou que não se sentiu
ofendido pessoalmente. Ademais, ao final do dia, a acusada pediu desculpas, e o Major as
aceitou, tratando o episódio como "infeliz". Esse fato é de suma importância, pois a ausência
de ofensa pessoal sentida pela vítima fragiliza a alegação de dolo.
Embora a sentença recorrida tenha interpretado que as falas da acusada estavam
dotadas de inequívoca intenção ofensiva, a nuance de seu depoimento, aliada à ausência de
sentimento de ofensa pessoal por parte do Major, suscita dúvida razoável quanto à existência
do animus injuriandi.
As expressões proferidas, ainda que consideradas agressivas, podem ser
enquadradas como produto de uma reação momentânea no contexto de tensão emocional, e
não como uma conduta com o propósito de desacreditar a função pública
A acusada vivenciou um episódio de quase acidente provocado por uma viatura
militar e, ao buscar a autoridade militar para relatar o ocorrido e pedir socorro, ela esperava
uma ação por parte do Major. No entanto, a autoridade militar não tomou iniciativa para
identificar ou apurar a conduta do motorista da viatura, limitou-se a afirmar que "não tinha
competência para apurar o fato", orientando a acusada a encaminhar sua reclamação à 1ª
DE.
A postura do militar, marcada por aparente "desdém" ou "indiferença" face à
reclamação da acusada, visivelmente abalada pelo incidente, podem ter sido o gatilho para
sua reação imediata, sem que disso se extraia a intenção deliberada de ofender ou desacatar o
militar.
Com efeito, a defesa sustenta que "a repulsa a uma provocação da autoridade
não constitui desacato punível", entendimento esse que, de certa forma, revela-se plenamente
aplicável ao caso em apreço.
7001144-61.2023.7.01.0001
40001374568.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Embora o Laudo pericial acostado ao evento 66 do Incidente de Sanidade
Mental nº 7000472-19.2024.7.01.0001 tenha salientado que quadros de transtorno de
ansiedade, via de regra, não alteram a capacidade de entendimento ou autodeterminação do
indivíduo, o fato de ela estar sem a medicação pode ter contribuído para a alteração de seu
estado de ânimo. Isso, por si só, não exclui a culpabilidade, mas é um elemento a ser
considerado para entender o contexto do seu "destempero emocional" e a ausência de dolo
específico de desacatar.
Ademais, a denúncia faz referência a "gestos ofensivos". No entanto, a
afirmação não encontra respaldo nos testemunhos. O Cap ALBUQUERQUE disse não ter
visto qualquer gesto ofensivo, enquanto o 1º Sgt MARCIUS relatou que a acusada gesticulou
"para cima". Essa inconsistência nos relatos enfraquece a tese ministerial quanto à
caracterização do crime previsto no art. 299 do CPM, sobretudo quanto à exigência do dolo
específico para sua caracterização.
Diante da fragilidade da prova quanto ao dolo específico e das inconsistências
nos relatos sobre os gestos, a condenação baseia-se em meras suposições, sem elementos
concretos que comprovem sua intenção ofensiva.
Em caso de dúvida razoável, o princípio do in dubio pro reo deve prevalecer.
Não havendo prova inequívoca do dolo de menosprezar ou de afrontar a autoridade militar, a
absolvição é a medida que se impõe.
Por essas razões, entendo que a conduta em apreço não se amolda à prevista no
art. 299 do CPM, uma vez que consubstanciou-se em uma discussão fulminante, "muito
rápida", sem o condão de menosprezar ou de afrontar a autoridade daquele que agia investido
de autoridade militar, aplicando-se, ao caso, o princípio do in dubio pro reo.
Ante o exposto, divergindo do eminente Ministro-Relator, voto no sentido de
conhecer e de dar provimento ao apelo defensivo, a fim de, reformando a sentença recorrida,
absolver a civil JANAÍNA DOS SANTOS BISPO, com fundamento no art. 439, alínea "e",
do CPPM.
Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ministro, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001374568v4 e do código CRC b210695c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 03/09/2025, às 17:19:20
1. ROSSETO, Enio Luiz. Código Penal Militar comentado. 2ª Ed. São Paulo, RT. 2015, p.1011.
2. Publicado no Dje em 6/8/2018.
7001144-61.2023.7.01.0001
40001374568.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR